Tribunal: TJDFT
Processo: 0703633-54.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703633-54.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: RUTE SILVA DOS SANTOS D E S P A C H O Vistos, etc. Autos encaminhados pelo Exmo. Desembargador Presidente desta Corte para que este Órgão fracionário, com lastro no disposto no art. 1.030, II, do CPC (ID 28221896), promova juízo de retratação acerca do tema deliberado na forma do acórdão de ID 25783125, em face da orientação derivada no Tema 793/STF, notadamente quanto ao definido pela Suprema Corte quando da apreciação dos embargos de declaração no RE 855.178/SE. Apontou que, em determinado precedente apreciado recentemente pela Primeira Turma do STF (ARE 1.301.670/PR), o Min. Alexandre de Moraes capitaneou entendimento, seguido à unanimidade, no sentido de manter a remessa do feito à Justiça Federal para a inclusão da União na lide em um caso no qual se debatia o dever de fornecimento de fármaco que, ainda que registrado na ANVISA, nas hipóteses em que se busca medicamento não padronizado pelas políticas públicas do Sistema Único de Saúde. Assim, antes de adentrar na análise da questão meritória, em sede de rejulgamento, cumpre oportunizar às partes manifestarem-se nos autos quanto ao tema em pauta. A manifestação deve se ater ao ponto específico da remessa dos presentes autos à Justiça Federal em razão do medicamento telado nos autos não se qualificar como protocolo clínico padronizado para o tratamento da doença no âmbito do Sistema Público de Saúde (RENAME), consoante a atual orientação do Supremo Tribunal Federal. Intimem-se as partes, sucessivamente, iniciando-se pelo apelante DISTRITO FEDERAL. Prazo: 15 dias, sendo 30 dias para o DISTRITO FEDERAL (art. 183 do CPC). Após, retornem conclusos. Brasília, 22 de setembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator